Tribunal: TJMT
Processo: 1034560-62.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034560-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SONIA AZAMBUJA LACERDA - CPF: 514.206.511-53 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

SONIA AZAMBUJA LACERDA

interpõe
agravo interno
(Id
204391695
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
negar

provimento

ao recurso inominado.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO
– ENERGISA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDÊNCIA E SUBSIDIARIMENTE PELA EXCLUSÃO OU
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDECIADA – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES ACOLHIDA – AUSENTE A COMRPOVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Comprovado a falha na prestação dos serviços pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto, ante a cobrança indevida de faturas, necessário o
refaturamento
do consumo.

A devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, uma vez que ausente
a
comprovação de má-fé da concessionária de energia elétrica.

Não há que se falar em danos morais passíveis de indenização ante a ausência de corte no fornecimento de energia e/ou inscrição nos órgãos de inadimplência.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte reclamada recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou procedentes os pedidos, postulando a improcedência da ação, subsidiariamente a exclusão ou redução do dano moral.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“Súmula Cível nº 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento
a
recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que a decisão ao julgar a procedência dos pedidos o fez reconhecendo a cobrança do valor acima da média de consumo nos meses de março e abril/2023, e para condenar a parte reclamada a indenizar a parte autora na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e a restituição do valor pago em dobro.

“(...)

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

· Julgo procedente o pedido para condenar a reclamada na reparação por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

· Julgo procedente o pedido para condenar a Reclamada, em restituir ao Reclamante a quantia paga indevidamente a maior pelo Reclamante nas faturas de março e abril/2023 no valor equivalente a R$ R$ 3.156,80 (três mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), os valores atualizados com correção monetária e juros a partir do efetivo desembolso.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
”

Todavia, entendo de forma diversa quanto à condenação por danos morais, pois muito embora tenha sido reconhecido o erro na fatura de Energia, não consta dos autos que tenha havido suspensão no fornecimento e/ou negativação do nome da parte Recorrida nos órgãos de inadimplência em razão do valor cobrado a maior.

Portanto, entendo por devido o
refaturamento
das faturas determinado em sentença, contudo, vislumbro inaplicável a condenação por danos morais.

Ademais, uma vez não demonstrada
a
má-fé da Reclamada na situação sub judice, não visualizo a possibilidade de ressarcimento em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) do valor pago, devendo, destarte, ser restituído em sua forma simples.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO
– ENERGIA – ERRO NA LEITURA DA FATURA – REGISTRO DE CONSUMO DE KILOWATT HORA – O VALOR LANÇADO NA FATURA DE JULHO NO CAMPO “MÊS ANTERIOR” OCORREU COM 10.000 kWh A MENOS DO CONSUMO REGISTRADO DA FATURA DE JUNHO – PRETENSÃO DE REFATURAMENTO DA FATURA DE JULHO ACOLHIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSENCIA DE CORTE DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o erro cometido pela concessionária de energia, ao registrar 10.000 kWh a menos do que efetivamente fora consumido na fatura anterior, demonstrando a falha na prestação de serviços da recorrente, ensejando além da inexigibilidade do débito, a responsabilidade objetiva em indenizar.

Havendo o lançamento equivocado da recorrente no consumo de kWh, mas preexistindo o consumo no mês impugnado, o pedido de
refaturamento
pela empresa reclamada deve ser acolhido.

Não há que se falar em danos morais passíveis de indenização ante a ausência de corte no fornecimento de energia e/ou inscrição nos órgãos de inadimplência.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
N.U 1007886-61.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)”
G.N.

Posto isso, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos do art. 487, II do CPC, o que faço para afastar a restituição do valor cobrado em dobro, devendo-o ser restituído em sua forma simples, e excluir a condenação da reclamada em indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Assim, não constato, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024